Tribunal: TJDFT
Processo: 0001604-11.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Ameaça. Vias de fato. Violência doméstica. Provas. Palavra da vítima. Tipicidade.
1 - As declarações das vítimas, na delegacia e em juízo, harmônicas e coerentes, de que o réu as agrediu fisicamente e ameaçou de morte uma delas, corroboradas pela prova testemunhal, são suficientes para condenação pela contravenção penal de vias de fato e pelo crime de ameaça.
2 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção que precede ou é concomitante à prática do delito não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I, do CP).
3 – Apelação não provida.